Tribunal: CARF
Processo: 10830.727179/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727179/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.453 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
Eventual erro na base de cálculo do lançamento de multa isolada, caracterizada
pela inserção de valores claramente incorretos, não enseja nulidade do
lançamento.
DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO APRESENTADO
PELO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE
REANALISE DA IMPUGNAÇÃO.
A omissão de análise de argumento apresentado pelo contribuinte em sua
impugnação enseja nulidade do Acórdão da DRJ, devendo os Autos retornarem
a este Órgão, de forma que possa ser feita nova análise e proferido novo
julgamento.
MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e de multa de ofício, quando ambas tiverem a mesma base, nos
termos da Súmula 105 do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de multas isoladas sobre
estimativas não recolhidas a título de IRPJ e CSLL, em razão da concomitância com a exigência
de multa de ofício, na forma do determinado no art. 19- E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento; ii) por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, conforme suscitado em
preliminar, a fim de reduzir a base de cálculo da multa isolada de CSLL de R$ 2.414.454,67 para
o valor de R$ 877.552,64. O Conselheiro Evandro Correa Dias manifestou intenção de
apresentar declaração de voto referentemente ao item “i”, entretanto, findo o prazo regimental, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727179/2012-79
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727179/2012-79

Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7° do art. 63 do Anexo II da Portaria MF n° 343/15 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 957-966 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 09-69.692, da 1a Turma da DRJ/JFO (fls. 940-945), em sessão realizada em
14 de fevereiro de 2019, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 691-702 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Autos de Infração (AIs), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 941-942.

Cinge-se a demanda na apreciação de impugnação parcial na qual é pleiteado
o afastamento das multas isoladas, aplicadas em concomitância com a penalidade de
proporcional (parte da acusação fiscal tornou-se incontroversa e encontra-se
controlada no bojo do PA no 10830.721053/2013-74). Nesse sentido, retrata o TVF
que, em virtude da ausência dos recolhimentos mensais a título de antecipação de IRPJ
e CSLL, houve a lavratura de penalidades isoladas referentes ao mês de dezembro de
2008, tomando como fundamentação legal a alínea 'b', do inc. II, do art. 44, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Em vias de contestação, a peça impugnatória tece a seguinte argumentação:
Os recolhimentos mensais estimados correspondentes ao lucro real anual
são meros adiantamentos dos tributos que serão efetivamente devidos no
último átimo do exercício, de forma que não subsiste tal obrigação após a
ocorrência dos verdadeiros e únicos fatos geradores no final do ano-
calendário.
[...]
Pois é nesse momento, em 31 de dezembro, que efetivamente se dá o fato
gerador do IRPJ e da CSLL, na sistemática da apuração anual, momento,
então, em que os tributos se constituem em verdadeiros créditos tributários,
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727179/2012-79

dívidas líquidas e certas, desaparecendo, necessariamente, a exigibilidade
dos valores eventualmente devidos sobre bases de calculo estimadas.
[...]
Inequívoca a natureza de meras antecipações, revela-se impossível, por
consequência lógica, efetuar quaisquer exigências relativamente a tais
deveres, pelo simples e notório fato de que eles não mais subsistem após a
ocorrência dos fatos geradores, em 31 de dezembro, em que se dá a
apuração dos valores realmente devidos a titulo de IRPJ e CSLL. De fato,
seria inteiramente desprovido de sentido que se façam exigências relativas a
antecipações estimadas quando se conhece o valor real devido.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 940).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente do
valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria
sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se
ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado e a outra
pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente do
valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria
sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se
ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado e a outra
pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a redação dada pela Lei n°
11.488/07 ao art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/96, autorizou a cobrança das duas multas, isolada
sobre falta de recolhimento de estimativas e de ofício sobre o tributo devido no final do ano,
simultaneamente. Tal imposição se aplicaria de forma reflexa à CSLL.

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727179/2012-79

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) o Acórdão seria nulo em virtude da
ausência de fundamentação/motivação relativamente ao erro na base de cálculo suscitada pela
Recorrente. Se o valor da multa da CSLL é exatamente igual à da do IRPJ, então os valores das
multas não poderiam ser iguais; b) caberia ao Fisco o dever de verificar a ocorrência da situação
jurídica e comprova-la. Com base nisto, deveria o julgador de primeira instância ter convertido o
julgamento em diligência para averiguar as bases de cálculos das multas auferidas pelo Auditor
Fiscal; c) a DRJ ignorou o argumento da Recorrente acerca do erro da imputação das multas,
ante a ausência da motivação; d) “além da alíquota ser sobre a diferença apurada para o ano-
calendário e não sobre o quantum efetivamente devido para o mês de dezembro de 2008, tais não
correspondem ao valor circunscrito ao fato gerador dos tributos em referência”; Mérito, e) os
julgadores não analisaram o argumento de que é descabida a cobrança de multa isolada sobre
atraso de pagamento de estimativas, uma vez que elas são prorrogadas para março do ano
seguinte, pois as estimativas seriam adiantamentos dos tributos que serão devidos no exercício;
f) as obrigações relativas a estimativas não mais existem após 31 de dezembro, quando ocorre a
apuração dos valores a pagar de IRPJ e CSLL; g) de acordo com a jurisprudência do CARF não
seria devida a cobrança concomitante de multa isolada e multa de ofício; g) a dupla cobrança
incorreria em bis in idem; h) haveria confisco. Ao final, requer seja reconhecida a nulidade do
acórdão, determinando a remessa dos Autos para a DRJ, de forma que analise o argumento sobre
a base de cálculo das multas, “bem como do descabimento da aplicação de multa em relação ao
recolhimento por estimativa”. Requer ainda a nulidade do Auto de Infração, pela sua
precariedade. Requer, alternativamente, a nulidade das multas isoladas. Caso não seja assim, seja
retificada a base de cálculo da multa isolada em relação à CSLL.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 954 – 16/05/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 956 – 13/06/19), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727179/2012-79

IV. Alegação de erro na base de cálculo para aplicação da multa isolada
10. A Recorrente alega que a DRJ não analisou seu argumento em relação a erro
de base de cálculo para o lançamento das multas isoladas, a qual teria sido igual tanto para o
IRPJ como para a CSLL. Em virtude de disto, haveria ausência de motivação, o que causaria a
nulidade da decisão. Requereu ainda a nulidade do Auto de Infração.
11. À fl. 700 é possível constatar que a matéria indicada foi questionada pela
Impugnante, como se colaciona abaixo.

12. Apesar de se constatar que a determinação da base de cálculo da multa
isolada em relação à CSLL não condiz com a documentação nos autos, uma vez que o valor que
serviu de base da multa do IRPJ foi retirado de fl. 808 da DIPJ 2009, ano-calendário 2008, na
monta de R$ 2.414.454,67 relativamente à estimativa de dezembro, o que justifica a aplicação da
multa no valor de R$ 1.207.227,34 (fl. 671), entretanto, para a CSLL, a mesma DIPJ demonstra
o valor devido em estimativa de R$ 877.552,64, o que justificaria uma multa no valor de R$
438.776,32, mas foi lançada no mesmo valor da do IRPJ (fl. 678), entende-se que não é o caso de
anulação do Auto de Infração. O erro na determinação da base de cálculo da multa isolada de
CSLL é importante e deve ser analisado, mas não a ponto de conduzir à nulidade do lançamento,
pois o que se evidencia foi apenas confusão na hora de indicação do valor inserido no AI. A
Autoridade fiscal deveria ter inserido o valor base de R$ 877.552,64 para a CSLL, mas inseriu o
de R$ 1.207.227,34 do IRPJ também para a Contribuição. Neste sentido já se manifestaram as
turmas do CARF.

[...]
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO.
Erro material quando constatado na análise do mérito, resulta na improcedência do
lançamento na proporção do erro apurado, não sendo caso de considerar nulo o
lançamento. [...] (Acórdão no 1301-004.830; Sessão de 11 de novembro de 2020)

[...]
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727179/2012-79

ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
Eventual erro na base de cálculo não enseja nulidade do lançamento, constituindo-se
matéria de mérito a ser examinada como tal. [...] (Acórdão no 9202-009.266; 14 de
dezembro de 2020)

13. Diferentemente ocorre em relação a ausência de análise de argumento de
impossibilidade de aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas depois do
término do ano-calendário por parte da DRJ. Tendo sido tal situação alegada na Impugnação e
sendo o Órgão julgador omisso quanto a ela, deveria a decisão ser reformada, mais
especificamente anulada, pois, o argumento em questão pode emanar efeitos para o resultado do
Acórdão. Contudo, o art. 59 § 3° do Dec. 70.235/72 prevê que “Quando puder decidir do mérito
a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”. Como o tópico a seguir, do
mérito, trata da aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício e como resultado
se chega a conclusão da impossibilidade desta aplicação, pode ser a nulidade alegada superada,
caso haja confirmação, por parte do colegiado, do voto aqui proposto.

MÉRITO
V. Multa isolada e multa de ofício
14. A Contribuinte alega que a DRJ não teria analisado seus argumentos sobre o
descabimento de cobrança de multa isolada sobre atraso de pagamento de estimativas, uma vez
que sua cobrança seria feita após março. Sobre tal questão é de se ressaltar que apesar da DRJ
não ter rebatido especificamente a tese de defesa, ela abordou e tema e entendeu que a legislação
justifica a imposição das multas isoladas lançadas em desfavor da Requerente. A decisão não
necessariamente precisa abordar e desconstituir todas as teses aventadas, bastando para sua
validade que o tema seja abordado e que a decisão seja fundamentada.
15. Quanto à aplicação concomitante da multa isolada sobre o não recolhimento
de estimativas e da multa de ofício, entende-se não ser adequada nem autorizada pela legislação.
O fundamento para tal entendimento seria de que apesar dos dispositivos do art. 44 da Lei
9.430/96 terem sofrido alterações quanto à sua articulação, nos termos do art. 10 da LC 95/98, ou
seja, fora a indicação de parágrafo e incisos, não houve alteração do conteúdo normativo de tais
sanções. Por este motivo seria aplicável ao caso a Súmula CARF n° 105, a qual prevê que “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.”.
16. Alguns dos argumentos que fundamentaram a edição desta Súmula foram que
se trataria de apenamento cumulativo do contribuinte, levando em consideração a mesma base
imponível, sendo que as estimativas caracterizariam como etapa preparatória para o pagamento
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727179/2012-79

do tributo posterior e que a cobrança cumulativa seria contrária à consunção. Neste mesmo
sentido se Manifestou a 1a Turma do CSRF:

[...]
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento. [...] (Acórdão no 9101-005.080; Sessão de 01 de setembro de 2020)

17. Desta forma, devem as multas isoladas sobre estimativas de IRPJ e CSLL ser
anuladas.

VI. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
com base na preliminar, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reduzir a base de
cálculo da multa isolada de CSLL para o valor de R$ 877.552,64, no lugar de R$ 2.414.454,67.
Quanto ao mérito, de anular as multas isoladas, mantendo-se os demais créditos objeto dos
lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital